Tribunal: TJMT
Processo: 0005634-16.2011.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005634-16.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISSON OLIVEIRA DUARTE - CPF: 021.486.851-63 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINOMAR MARTINS DE FREITAS - CPF: 522.140.951-87 (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA COELHO - CPF: 899.987.742-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II) – DUAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (CP, ART. 70,
CAPUT
) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/06, ART. 14) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO OCORRÊNCIA – FIRMEZA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – SUBSTITUIÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – DOSIMETRIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – DEVIDO O RECONHECIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA – PRECEDENTES DO STJ –
AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A atuação firme do magistrado na condução da sessão plenária do Tribunal do Júri não deve ser confundida com eventual parcialidade do julgador e tampouco acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados.

O concurso formal imperfeito caracteriza quando a conduta única é dolosa e os efeitos concorrentes resultam de desígnios autônomos.

É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada.

Nos casos de competência do Tribunal do Júri, para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005634-16.2011.8.11.0064

APELANTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Walisson Oliveira Duarte
contra sentença prolatada pelo juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante às seguintes penas:

11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima
Sinomar Martins de Freitas
.

09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima
Thiago Ferreira Coelho
.

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 dias-multa, pela prática do crime de porte de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Reconhecida a incidência do concurso formal imperfeito (CP, art. 70,
caput
), as penas totalizam 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 dias-multa.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta parcialidade do Juiz-presidente que, ao interrogar o réu, influenciou negativamente os jurados com indagações subjetivas, expondo opiniões pessoais e fazendo juízo de valor das provas de maneira indevida.

Se não acolhida a preliminar, pleiteia a não incidência do concurso formal imperfeito, mas sim da continuidade delitiva, ressaltando que as tentativas de homicídio foram praticadas no mesmo dia, horário, local e
modus operandi
semelhantes, havendo unidade de desígnios.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o apelante teria confirmado ser o autor dos disparos que acertaram as vítimas. Por fim, postula a aplicação da fração máxima relativa à minorante da tentativa na dosimetria do crime praticado contra a vítima
Sinomar Martins de Freitas
(id. 155395252).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (id. 155395260).

Acompanhando as contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento em parte do recurso defensivo, a fim de seja reconhecida atenuante da confissão espontânea (id. 156976654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE SESSÃO DE JULGAMENTO – PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o magistrado teria influenciado o ânimo dos jurados, o que pode ser percebido dos comentários realizados durante o interrogatório do apelante.

Afirma que o magistrado presidente expressou
“opiniões pessoais sobre a autoria do delito e valorando a prova, chegando mesmo a, perguntando-lhe, a todo instante se ele estava mentindo, contaminando, com essa atitude, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença”
(
sic
do id. 155395252).

Destaca que o magistrado inicia a identificação do agente mencionando
“quatro páginas de antecedentes criminais”
e, ato contínuo, supõe que o apelante
“estaria mentindo sobre sua qualificação”,
bem como enfatizou os crimes anteriores praticados pelo apelante (
sic
do id. 155395252).

Argumenta que, ao questionar sobre os fatos em análise, o juízo interpelou as respostas do apelante, questionando as afirmações, introduzindo a compreensão de que ele estaria mentindo ou contando versão fantasiosa, agindo com ironia e descrédito.

Com efeito, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juiz-presidente não é mero espectador inerte, mas possui, não apenas o direito, como o dever de conduzir os trabalhos de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos.

Nesse aspecto, a atuação firme do magistrado na condução da sessão plenária do Tribunal do Júri não deve ser confundida com eventual parcialidade do julgador e tampouco acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A condução pelo togado do interrogatório da ré, durante o júri, de forma firme e até um tanto rude, não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e nem influência negativa nos jurados, tanto mais se, como na espécie, sequer recurso sobre o mérito da condenação apresentou a defesa.

2 - O mesmo se diga quanto a ter a juíza perguntado à ré se esta tinha ameaçado testemunha, conforme telefonema que recebera a magistrada momentos antes da sessão de julgamento, porquanto teve a defesa oportunidade de se manifestar, bem assim a própria ré que negou o fato.

3 - Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie. [...] (HC n. 410.161/PR, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018).

Na espécie, analisando a mídia digital que contém o interrogatório do apelante, observa-se que o magistrado conduziu o ato de forma firme, embora tenha por vezes sido irônico e debochado, até interrompido o apelante, mas fez com o objetivo de aclarar os fatos, esclarecendo e facilitando a compreensão das informações que estavam sendo ditas, inclusive oportunizando àquele narrar toda a sua versão dos fatos.

Destaca-se que, em determinado momento, o magistrado relembrou o apelante de relatar os fatos de forma pausada, a fim de possibilitar a compreensão de todos os presentes.

Diante disso, verifica-se que não há notícia de que o juízo tenha tratado de alguma prova ou emitido qualquer opinião sobre elementos colhidos na instrução ou na própria sessão do Júri – isto, sim, causa plausível de quebra da parcialidade –, de modo a influenciar o ânimo dos jurados, tanto que, sequer, houve, por parte da defesa, recurso acerca do mérito da condenação.

É evidente que a quebra da imparcialidade tem de estar atrelada a alguma conduta do magistrado que possa desequilibrar a balança do contraditório, ou seja, favorecer, para qualquer dos lados, a atuação das partes. Situação que não ocorreu no presente feito.

Não há qualquer demonstração de que a atuação do magistrado tenha pendido para o lado da acusação, em ordem de fazer com que os jurados condenassem o apelante. Repita-se, sequer houve recurso alegando julgamento contrário à prova dos autos, até mesmo porque o apelante confessou a ação delitiva.

Ademais, a defesa pôde se manifestar sobre todos os fatos indagados pelo magistrado durante o interrogatório, bem como esclarecer sobre eventuais pontos controvertidos, tendo sido oportunizada a mais ampla defesa ao réu, ora apelante.

Outrossim, estranha-se não só a alegação defensiva, mas o momento da sua invocação, porquanto observa-se que a defesa acompanhou todo o interrogatório e, naquela oportunidade, não se insurgiu contra a suposta tendenciosidade dos questionamentos do magistrado em plenário.

Assim, tendo em vista que a alegada preliminar não acarretou prejuízo ou cerceamento da defesa, não há nulidade a ser declarada, pois no processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do concurso formal imperfeito
:

A defesa sustenta que o instituto da continuidade delitiva se adequa melhor ao caso, em contrapartida ao concurso formal impróprio aplicado na sentença.

O concurso formal perfeito evidencia-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão, enquanto o concurso formal imperfeito caracteriza quando a conduta única é dolosa e os efeitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar sua conduta.

Já o benefício da continuidade delitiva é derivado de ficção legal e exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: (i.) pluralidade de condutas; (ii.) entre crimes da mesma espécie; (iii.) em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência adotaram a teoria mista, que estabelece a compreensão de que os crimes praticados devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, havendo um liame entre os delitos, apto a evidenciar terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, diferenciando-se a continuidade delitiva da delinquência habitual, incompatível com o benefício.

Confira-se:

[...] As instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado. Verifica-se, portanto, que a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível,
para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos)
[...] (AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023).

No caso em tela, verifica-se que os crimes de tentativa de homicídio qualificado nem mesmo possuem os requisitos objetivos para a incidência da continuidade delitiva, uma vez que não há pluralidade de condutas, mas apenas uma conduta composta de vários atos (4 disparos), em um mesmo contexto fático, praticados em sequência.

A descrição fática apresentada nos autos demonstra que o apelante, após discutir com a vítima
Sinomar
, efetuou disparos de arma de fogo contra este e também contra o ofendido
Thiago
. Ou seja, o apelante, num mesmo contexto fático, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra as vítimas de forma distinta, agindo, assim, com desígnios autônomos

Trata-se, pois, de verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizado por haver desígnios autônomos do agente para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material,
semelhantemente ao concurso material de crimes, consoante informa o art. 70,
in fine
, do Código Penal.

Nesses termos, inviável a incidência da continuidade delitiva.

Da atenuante da confissão espontânea
:

A defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu confirmou ter efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Com efeito, nos casos de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se precisar a imprescindibilidade da confissão para a formação do juízo condenatório, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

Vejamos:

[...] Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. [...] (AgRg no AREsp n. 1754440/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021).

Assim, é necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que a tese de legítima defesa alegada pelo réu em plenário não tenha sido acolhida pelos jurados, porquanto trata-se de atenuante de ordem objetiva.

In casu
, extrai-se da ata da sessão de julgamento que, dada a palavra à defesa técnica, foi desenvolvida a tese de legítima defesa do réu, que, por sua vez, confessou a prática delitiva, sob a justificativa de ter praticado os crimes em legítima defesa.

Portanto, nos moldes dos precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça
, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, uma vez que não deixou dúvidas sobre a autoria.

Assim, impõe-se a redução da pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto).

Da minorante da tentativa
:

Por fim, pretende a defesa seja aplicada a minorante no máximo legal de 2/3 (dois terços). Ao analisar a causa de diminuição, o magistrado reconheceu a fração da tentativa no percentual de 1/3 (um terço).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

Desse modo, quanto mais longo o caminho percorrido pelo agente para a prática do delito, menor será a fração de diminuição.

Ao aplicar a causa de diminuição, o juízo considerou o seguinte:

[...] Em relação à causa especial de diminuição de pena, conforme das provas dos autos, foi percorrido quase a totalidade do iter criminis, efetuando diversos disparos, atingindo região abdominal e braços. A vítima necessitou de cuidados médicos urgentes, inclusive com cirurgias, vindo a vítima suportar diversas sequelas que, indiretamente, levaram ao óbito. Logo, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. [...] (
sic
do id. 155395248).

Na espécie, evidente que o apelante percorreu profundamente o
iter criminis
, porquanto foi ao local onde a vítima estava e, após breve discussão, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo, atingindo
Sinomar
em dois locais distintos (abdômen e antebraço direito).

Conforme destacado pelo sentenciante, a vítima
Sinomar
necessitou de cuidados médicos urgentes, inclusive cirurgia. Diante disso, nota-se que o apelante chegou próximo à consumação do ato, motivo pelo qual reputa-se suficiente a fração de 1/3 (um terço) em relação à tentativa praticada em desfavor da vítima
Sinomar Martins de Freitas
.

Do apenamento
:

Do homicídio qualificado tentado – vítima
Sinomar
:

A pena-base permanece inalterada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída aos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, preservo o aumento da pena em 01 (um) ano, encontrando a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Incide, ainda, a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena intermediária para 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço) em razão da minorante da tentativa, o que resulta na pena final de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Do homicídio qualificado tentado – vítima
Thiago
:

A pena-base permanece inalterada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída às circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, preservo o aumento da pena em 01 (um) ano, encontrando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Incide, ainda, a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena intermediária para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena foi reduzida em 2/5 (dois quintos) em razão da minorante da tentativa, o que resulta na pena final de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Do crime de porte de arma de fogo
:

A pena do crime de porte de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) permanece inalterada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Q
uanto à pena de multa, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1.361.945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

A fim de guardar devida proporcionalidade com a pena corpórea, reduzo a pena de multa para 15 (quinze) dias multa.

Aplicado o concurso formal impróprio (CP, art. 70,
caput
), a pena definitiva do apelante fica estabelecida em 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, em observância ao
quantum
de pena aplicado, a presença de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do apelante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por:

(i.)
Rejeitar
a preliminar de nulidade da sessão plenária por suposta parcialidade do magistrado presidente;

(ii.) E, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, o que reduz a pena privativa de liberdade de
Walisson Oliveira Duarte
para 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso formal impróprio (duas vítimas), e porte ilegal de arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023